Tribunal: TJPA
Processo: 0004347-12.2017.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004347-12.2017.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: JONISON OLIVEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004347-12.2017.8.14.0068

ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORRÊA

APELANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

PROCURADOR: MARCELO CUNHA VASCONCELOS

APELADO: JONISON OLIVEIRA DE BRITO

ADVOGADOS: EUCLIDES GONÇALVES DOS SANTOS NETO – OAB/PA 25966

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. SALDO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou o pagamento das férias durante a vigência do contrato e a incorreta aplicação do índice de correção monetária, pugnando pela utilização da Taxa Referencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações em violação ao art. 37, IX, da CF, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916);

4. Ante a ausência de juntada de contracheques ou histórico financeiro, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas;

5. Em condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve, a partir de janeiro de 2022, aplicar a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, impondo-se a reforma parcial da sentença que não aplicou a referida regra.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas gera direito ao FGTS, devendo a condenação ser atualizada monetariamente conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Tema Repetitivo 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação Cível e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA, objetivando a reforma da sentença (Id. 30206353) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por JONISON OLIVEIRA DE BRITO, condenando o réu ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.

Nas razões recursais (Id. 27409992), o apelante arguiu a inexistência do direito do recebimento de verbas referentes a férias, visto que foram pagas durante a vigência do vínculo temporário, e a inaplicabilidade do IPCA, ante o cabimento da correção monetária do valor de eventual condenação pela Taxa Referencial. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, modificar os critérios de atualização monetária.

Sem contrarrazões (Id. 27409998).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 31051561), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 27409972), o autor alegou que exerceu a função de agente comunitário de saúde, em caráter temporário, junto ao Município de Augusto Corrêa, nos períodos de 22/08/2005 a 01/03/2010 e 20/03/2010 a 30/06/2016.

O vínculo restou comprovado por meio da declaração de tempo de serviço de Id. 27409982, p. 6.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

Quanto à correção monetária, não se aplica a Taxa Referencial, tendo em vista as teses firmadas nos Temas 810/STF e 905/STJ e, a partir de janeiro de 2022, a incidência da EC 113/2021, de modo que deve incidir o IPCA até dezembro de 2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro de 2022.

No caso, é cabível a reforma parcial da sentença para aplicar a regra da EC 113/2021, visto que o juízo de primeiro grau aplicou apenas os critérios do Tema 810/STF.

Quanto às férias e 13º salário proporcionais, o autor alegou a ausência de pagamento referente ao ano de 2016. O réu, por sua vez, não juntou à contestação (Id. 27409975) qualquer documento apto a comprovar o pagamento das referidas verbas, visto que não apresentou o histórico financeiro ou contracheque do autor.

Desse modo, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora quanto ao saldo de férias.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença apenas para aplicar, a partir de janeiro de 2022, a correção monetária pela Taxa Selic, na forma da EC 113/2021; sentença confirmada nos demais termos; sem inversão dos ônus de sucumbência, visto que a parte apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025